Tribunal: TJBA
Processo: 8002823-35.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002823-35.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO. SIMULTÂNEOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Recurso visando a reforma de sentença do Douto Juízo a quo que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer, condenando o Município em 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eximindo o Estado da Bahia de tal ônus; II – É cediço o entendimento da impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for o mesmo daquele que a Defensoria Pública pertence. STJ Tema 129 e Súmula 421; III – A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais; IV – O Município é isento tão somente do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011, não se aplicando em relação aos honorários; V – Recurso do Ente Municipal improvido. Provimento parcial do recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA para majorar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando esses a cargo do Município de Brumado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Simultâneos nº. 8002823-35.2016.8.05.0032, em que figura como Apelante/Apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO e Apelado/Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.